Tribunal: STF
Processo: RE 78375
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-10
Data de publicação: 1974-05-10

Ementa:
Registro de notas promissórias. Sua desnecessidade, desde que foram emitidas em garantia do pagamento de compra e venda de imóvel (art. 2º, § 4º, inc. II, do D.L. 427/69). 
Alegação de negativa de vigência do art. 3º, da Lei 4.121/62, não caracterizada, desde que afastada a presunção de liberalidade do aval. Dissídio jurisprudencial não comprovado (súmula 291). Recurso extraordinário não conhecido.